Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707052-63.2025.8.07.0000 PACIENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS IMPETRANTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus” impetrado em favor de SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, interposto em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu a comutação da pena, com base em dados equivocados constantes do SEEU (execução n. 005570-91.2016.807.0015). Informou a Defesa técnica (advogada em causa própria) que cumpria pena de 8 (oito) anos, decorrente da carta de guia no 0066718-34.2005.8.07.0001, desde 27-novembro-2020, por crime comum, previsto no art. 3o, inciso II, da Lei 8.137/90 (crime tributário), praticado sem violência ou grave ameaça. Em 20-outubro-2023, sobreveio a juntada da carta de guia no 0066706.20.2005.807.0001, com pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, também por crime comum, previsto no art. 3o, inciso II, da Lei 8.137/90 (crime tributário), praticado sem violência ou grave ameaça. As penas unificadas totalizavam 12 (doze) anos e 2 (dois) meses. Relatou que, após o resgate de 3 (três) anos e 3 (três) meses, precisamente em 29-fevereiro-2024, as penas foram suspensas, quando o Juiz da VEPERA se declarou incompetente e remeteu os autos ao Juízo da VEP. Com o advento do Decreto n. 11.846/2023, a paciente requereu a comutação das penas, com base no art. 3o, § 3o, inciso I, na metade, por não ser reincidente, ter resgatado 1/5 (um quinto) da pena, ter sido condenada por crimes sem violência ou grave ameaça e possuir mais de 65 anos de idade, até a data limite do Decreto. Frisou não preencher os requisitos para o indulto, visto que as penas unificadas superam 8 (oito) anos. Pontuou que o Ministério Público se manifestou, em duas oportunidades, favoravelmente à comutação. Asseverou que, não obstante, o pedido foi indeferido pela eminente autoridade judiciária, sob o fundamento de que não teria sido atendido ao requisito de resgate de 1/5 (um quinto) da pena. Argumentou que a decisão se baseou na informação errônea constante do SEEU, no sentido de que as penas unificadas totalizariam 22 (vinte e dois) anos e 7 (sete) meses. Salientou que a paciente é pessoa idosa, atualmente está com 68 anos de idade, com comorbidades típicas da idade (hipertensão, diabete, asma, lesão na coluna lombar, colesterol alto, dentre outros) e necessita de acompanhamentos médicos frequentes, conforme laudos e exames anexos. Informou que houve a interposição de recurso de agravo em execução (com contrarrazões do Ministério Público pelo seu provimento), porém, sobreveio decisão, em 20-fevereiro-2025, determinando a unificação das penas, em regime fechado, e a expedição de mandado de prisão. Alegou que há plausibilidade jurídica para a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, pois evidenciado que faz jus à comutação da pena, com consequente alteração do regime a ser aplicado; e que há “periculum in mora”, diante da possível prisão da paciente, configurando dano irreparável. Pontuou que não há perigo de dano inverso. Requereu: a) Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto na execução n. autos no 0055709120168070015, impedindo a expedição do mandado de prisão contra a paciente e demais comandos da decisão; e b) No mérito, a concessão da comutação requerida no agravo em execução, conforme art. 10, § 2o, do Decreto n. 11.846/2023. É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A eminente autoridade judiciária indeferiu a comutação da pena pleiteada pela paciente, com base no art. 3o, § 3o, do Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que não teria sido cumprido o requisito objetivo de cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena, até a data limite do Decreto. Consignou que a paciente ostenta pena total de 22 (vinte e dois) anos e 7 (sete) meses, e cumpriu 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, o que equivaleria a 22% (vinte e dois por cento), nos seguintes termos (mov. 596,1. SEEU): A apenada não cumpriu até a data-base do Decreto (25/12/23) o requisito do art. 3° do citado diploma legal. Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade , não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto. Com efeito, de acordo com os dados do RSPE houve a condenação a uma pena total de 22a7m0d dos quais foram cumpridos na data atual 5a2m3d, o que equivale a 22% da pena atualmente, sem que haja a demonstração que em 25/12/23 já houvesse sido alcançado o requisito de 1/5 da pena cumprida. Ausente o requisito objetivo. Assim, diante das razões expostas, INDEFIRO o requerimento de comutação com esteio no Decreto 11.846/2023, art. 3°, caput. Esta decisão não impede nova análise com base em outras hipóteses de indulto não elencadas, caso o peticionante demonstre objetivamente o alcance dos requisitos previstos no Decreto mencionado e nos posteriores. (grifo nosso). O Ministério Público, em duas oportunidades, ou seja: previamente à decisão combatida e em contrarrazões ao agravo em execução, posicionou-se favoravelmente à comutação, destacando que as penas unificadas somam 12 (doze) anos e 2 (dois) meses, e que a paciente já cumpriu 1/5 (um quinto), além de atender aos demais requisitos do Decreto n. 11.846/2023. Pois bem. Presente o “fumus boni iuris”. Isto porque, a pena unificada indicada na respeitável decisão é aquela apresentada pelo Relatório da Situação Processual Executória - RPSE da paciente, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, ocorre que, em breve análise a este relatório, observa-se que foram somadas penas por execuções já extintas e indultadas. Logo outro, na aba “processos criminais”, constam apenas dois processos com execuções penais ativas, cujas penas são de 8 (oito) anos e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, de maneira que há lastro razoável para as alegações defensivas, ratificadas pelo Ministério Público, de que a decisão se pautou em “quantum” equivocado de pena ao indeferir a comutação. Portanto, presentes judiciosos argumentos da Defesa, os quais estão alinhados com o entendimento do Ministério Público, a serem enfrentados, posteriormente, em caráter definitivo. O “periculum in mora” se mostra patente. Em 20-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a expedição de mandado de prisão. Logo, o transcurso ordinário da execução penal ensejará a segregação em regime fechado, quando há a possibilidade de futuro provimento do pleito defensivo com a alteração do regime semiaberto (pela comutação). Destarte, cumpre conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução para que a eminente autoridade judiciária se abstenha de proceder à prisão da paciente, pelas condenações em questão (execução penal 005570-91.2016.807.0015), até o julgamento do mérito da presente impetração. DIANTE DO EXPOSTO, concedo efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução para que a eminente autoridade judiciária se abstenha de proceder à prisão da paciente, pelas condenações em questão (execução penal 005570-91.2016.807.0015 - cartas de guia no 0066718-34.2005.8.07.0001 e no 0066706.20.2005.807.0001), até o julgamento do mérito da presente impetração. 2. Oficie-se ao Juízo de origem, com urgência, com cópia desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator